Tribunal: TJMT
Processo: 0003061-96.2005.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc.
Preliminarmente, nas razões recursais, o apelante requer seja o recurso distribuído à Quarta Câmara Cível do TJ/MT, visto preventa em face do julgamento do RAI 40252/2005.
Segundo artigo 80, §1o. do Regimento Interno:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”.
A certidão de id. 123777452, anuncia três julgamentos anteriores pelo Des. Marcio Vidal. Contudo, quando do julgamento do RAI o Desembargador mencionado compunha a Quarta Câmara Cível (atual 2a Câmara de Direito Público e Coletivo). Ocorre que a prevenção é do Relator e não da Câmara (cito precedente: AC: 0000819-67.2008.811.0003) e, atualmente, o Des. Márcio Vidal compõe a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, que não tem competência para julgar a apelação.
Nesse cenário, não há prevenção a ser reconhecida.
Portanto, mantenho a distribuição por sorteio.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo.
Decorrido prazo e não havendo irresignação quanto ao não acolhimento do pedido de reconhecimento de prevenção, façam-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator